Tribunal: STF
Processo: HC 235753
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 862.104/SC, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE INDICADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E O FATO DE O IMPUTADO CONSTAR COMO INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO POR CRIMES GRAVES (TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.



    2. Hipótese em que o Magistrado singular indicou elementos concretos que denotam a periculosidade concreta do investigado, evidenciada pelo fato de que o imputado não só guardava em sua residência 1 (uma) pistola Glock 9mm, municiada, modificada com adição de seletor para disparos por rajada, (dois) carregadores de arma de fogo e 56 munições 9mm (fl. 168), como remunerava outro investigado para que guardasse 1 (uma) pistola 9mm Taurus; b) 2 (dois) carregadores; c) 36 (trinta e seis) munições 9mm; d) 4 munições .38 (fl. 168), além de constar como investigado em inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e participação em organização criminosa.



    3. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 5, p. 139).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes elementos concretos justificadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, a qual, ademais, é desproporcional ao caso concreto.  



    Ao final, requer:  



    “a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ;



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; e



    c) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;” (doc. eletrônico 1, p. 22).  



    É o relatório. Decido.  



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).  



    Na decisão impugnada, constam os seguintes fundamentos expostos pelo Ministro-Relator para manter a custódia preventiva do paciente:  



    “Apesar das alegações do agravante, não se verifica justificativa para reparos na decisão repreendida.



    Da atenta análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observa-se que o Magistrado singular indicou elementos concretos que denotam a periculosidade concreta do investigado, evidenciada pelo fato de que o imputado não só guardava em sua residência 1 (uma) pistola Glock 9mm, municiada, modificada com adição de seletor para disparos por rajada, (dois) carregadores de arma de fogo e 56 munições 9mm (fl. 168), como remunerava outro investigado para que guardasse 1 (uma) pistola 9mm Taurus; b) 2 (dois) carregadores; c) 36 (trinta e seis) munições 9mm; d) 4 munições .38 (fl. 168), além de constar como investigado em inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e participação em organização criminosa (fl. 169).



    No mesmo sentido:



    [...]



    IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente pela quantidade de armamentos apreendidos com o grupo criminoso (03 carregadores de fuzil, com 15 munições cada, todas de calibre 556 (uso restrito), um colete balístico e 01 (uma) pistola calibre 380, marca Imbel, numeração HMA 0362, com 17 (dezessete) munições, a qual era produto de um furto ocorrido no Clube Associação Tatuapé de Tiro no dia 31 de janeiro de 2019, 01 (uma) pistola 9mm, marca Taurus, modelo milenium, com sinal, marca de identificação raspados ou suprimidos, 1 (um) fuzil calibre 556,45, sem olvidar que, conforme destacaram as instâncias ordinárias, há indícios de que ele integre associação criminosa fortemente armada, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema, como na hipótese.



    [...]



    (HC n. 560.722/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30/6/2020).



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 3, pp. 142-143)  



    Vê-se, pois, que o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.  



    O referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado.



     Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.762 AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023).



    “PRISÃO PREVENTIVA – POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática do delito de posse de arma de fogo de munições de uso restrito, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. [...].” (HC 173.485/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 28/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 157.756 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2018).



    “Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Porte de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes.



    2. Hipótese em que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual, revogada a liminar deferida.” (HC 123.805/RS, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/5/2015).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. O porte de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, por agente reincidente constitui motivação idônea para a prisão cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 197.497 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021).



    Além disso, o paciente é investigado em inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o trafico e participação em organização criminosa.



    Com efeito, esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento.



    Com essa perspectiva, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória.



    […]



    4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória.



    5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    […]



    III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes.



    IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    [...] 



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206.147 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/10/2021).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada.” (HC 140.733/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. DJe de 22/5/2017).  



    Nesse contexto, descabe cogitar na fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator